Tribunal: TJSP
Processo: 1039117-37.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como

Ementa:
Ação Regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de consumidor segurado, contra concessionária de energia elétrica – Ação julgada improcedente – Apelo da seguradora – Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o não provimento do recurso é de rigor – Recurso não provido.